Tribunal: STF
Processo: RE 602103
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) - INOBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, PELO TRIBUNAL RECORRIDO, DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO “FULL BENCH” - RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, PELA DECISÃO ORA AGRAVADA, DA NULIDADE DO JULGAMENTO EMANADO DO TRIBUNAL LOCAL, PORQUE EFETUADO POR ÓRGÃO MERAMENTE FRACIONÁRIO - SÚMULA VINCULANTE Nº 10 - APLICABILIDADE AO CASO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.